Tribunal: TRF3
Processo: 5019468-38.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
591/775)

5019468-38.2021.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019468-38.2021.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: GALVAO ENGENHARIA S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZA LUDVIG DE SOUSA - SC51389-A

Ementa

ustDIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que reconheceu o direito ao recálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) de forma individualizada por estabelecimento, bem como assegurou à parte autora a restituição ou compensação dos valores recolhidos a maior.

A sentença também condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A União sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão repetitória e a necessidade de observância das regras legais aplicáveis à compensação. A parte autora e sociedade de advogados, em apelação adesiva, requerem a fixação dos honorários sobre o proveito econômico, com aplicação dos critérios legais pertinentes.

A União argui, em contrarrazões, preliminares de irregularidade no preparo e ilegitimidade recursal da autora e da sociedade de advogados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) apurar a regularidade do preparo; (ii) definir se a sociedade de advogados é parte legítima para interpor recurso adesivo; (iii) definir se a autora é parte legítima para recorrer do capítulo que fixou honorários em favor de seus advogados; (iv) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de repetição de indébito; (v) definir os critérios aplicáveis à compensação tributária; e (vi) estabelecer a base de cálculo e os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é cabível quanto ao pedido de repetição de indébito, pois houve resistência da União e a sentença é ilíquida.

A preliminar de ausência de preparo do recurso adesivo é afastada, pois comprovado o recolhimento regular das custas.

A parte autora possui legitimidade concorrente para recorrer quanto aos honorários advocatícios.

A sociedade de advogados não possui legitimidade recursal, pois não consta na procuração outorgada nos autos.

A contestação administrativa do FAP possui efeito suspensivo e implica suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do prazo prescricional da repetição de indébito.

No caso, houve contestação administrativa dos elementos do FAP nos períodos de 2013 a 2015, com suspensão do prazo prescricional até o encerramento dos respectivos processos administrativos.

Considerado o prazo quinquenal e a data de ajuizamento da ação, não se configura a prescrição.

A compensação tributária deve observar os requisitos legais, inclusive a necessidade de trânsito em julgado, a incidência da taxa SELIC e a observância do art. 26-A, §1o, da Lei no 11.457/2007.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, ainda que apurado em liquidação, em razão da ordem prevista no art. 85, §2o, do CPC. Sendo a Fazenda Pública parte, aplicam-se os §§3o e 5o do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária parcialmente providos para ajustar os critérios de compensação. Recurso adesivo da autora provido para fixar os honorários sobre o proveito econômico, a ser apurado em liquidação. Não conhecimento do recurso adesivo da sociedade de advogados.

Tese de julgamento:“1. A sociedade de advogados não possui legitimidade recursal quando não indicada na procuração; 2. O autor é parte legítima para recorrer do capítulo que fixa honorários; 3. A contestação administrativa do FAP suspende a exigibilidade do crédito tributário e o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito; 4. A compensação tributária deve observar o art. 26-A, §1o, da Lei n. 11.457/2007; 5. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, ainda que apurado em liquidação."

Legislação relevante citada: Lei n. 10.522/2002, art. 19; CPC, art. 85; Lei n. 8.906/1994, arts. 15 e 23; Decreto n. 3.048/1999, art. 202-B; CTN, art. 151; Código Civil, arts. 368 e 369; Lei n. 9.250/1995, art. 39; Lei n. 8.383/1991, art. 66; Lei n. 11.457/2007, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.831.211/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01/10/2019; STJ, REsp 2.093.072/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/10/2023; STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 27/11/2008; STJ, AgInt no REsp 1.752.640/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 11/05/2020; STJ, AgInt no REsp 2.018.389/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21/05/2024; TRF-3a Região, ApCiv 5000301-35.2021.4.03.6100, Rel. Des. Federal Antônio Morimoto, j. 12/12/2025; TRF-3a Região, ApelRemNec 5031602-05.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Herbert de Bruyn, j. 02/02/2024; TRF-3a Região, ApCiv 5000034-05.2017.4.03.6100, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, j. 17/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019468-38.2021.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZA LUDVIG DE SOUSA - SC51389-A

APELADO: GALVAO ENGENHARIA S/A

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ordinária ajuizada por Galvão Engenharia S.A. em face da União, requerendo a apuração dos índices FAP vigentes entre 2013 a 2015 de forma individualizada por estabelecimento, com respectiva divulgação dos índices individualizados no sistema “FAPWEB”. Requer, ainda, o reconhecimento do direito à restituição, por precatório ou compensação, dos valores recolhidos a maior.

Proferida sentença, foi homologado o reconhecimento da procedência do pedido de recálculo do FAP de forma individualizada. No mais, foi julgado procedente o segundo pedido para assegurar à autora o direito de reaver os valores pagos a maior, por meio de restituição, por precatório ou compensação, esta última com parcelas vencidas ou vincendas de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, corrigidos pela SELIC, após o trânsito em julgado. A ré foi condenada ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A sentença não foi submetida à remessa necessária, com fundamento no art. 19, § 2o, da Lei n. 10.522/2002.

A União interpôs apelação. Sustenta ter se operado a prescrição, argumentando que o prazo prescricional da pretensão repetitória não se suspende em razão da contestação administrativa. Aduz que, ainda que se admitisse a suspensão, persistiria a prescrição, uma vez que as contestações administrativas juntadas aos autos não versariam sobre a individualização do FAP por estabelecimento. Por fim, sustenta que eventual compensação de contribuições previdenciárias deverá observar o disposto no art. 26-A da Lei no 11.457/2007.

A autora e Rodriguez & Sousa Advogados Associados interpuseram apelação adesiva. Defendem que os honorários sucumbenciais deverão incidir sobre o valor do proveito econômico obtido, considerando a ordem prevista no art. 85, §2o, do CPC. Alegam, ainda, a necessidade de aplicação do disposto nos §§3o a 5o do art. 85, do CPC.

Em contrarrazões, a União sustenta que a autora não possui legitimidade para recorrer do capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios, bem como que a sociedade de advogados — que não integra a relação processual — não possui legitimidade para interpor recurso adesivo. Alega, ainda, a ausência de preparo, uma vez que a guia de recolhimento foi emitida em nome de pessoa estranha ao feito, qual seja, BMS Projetos e Consultoria Ltda. No mérito, defende a aplicação do art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002.

A autora também apresentou contrarrazões.

Os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Inicialmente, destaco que não será objeto de análise o direito de a autora calcular o FAP de forma individualizada por estabelecimento, tendo em vista que a União reconheceu a procedência do pedido, com fundamento no art. 19, §1o, I, da Lei n. 10.522/2002. Configura-se, assim, nesse ponto, exceção às hipóteses de submissão do feito à remessa necessária, nos termos do art. 19, §2o, da Lei n. 10.522/2002.

Contudo, com relação à pretensão de repetição do indébito, não está presente a mesma exceção, considerando que a União contestou o pedido e, nesse ponto, ficou vencida. No mais, tratando-se de sentença ilíquida, não incide a exceção prevista no art. 496, §3o, I, do CPC (Súmula 490/STJ e Tema 17/STJ). Assim, tenho por ocorrida a remessa necessária.

Quanto ao preparo do recurso adesivo, observo que os apelantes comprovaram o recolhimento das custas, no valor correto, apresentando Guia de Recolhimento da União (GRU) com a indicação do número do processo e acompanhada de comprovante de pagamento, tudo em conformidade com a normativa infralegal sobre o tema (Res. Pres. 138/217, arts. 2a, caput e §2o, e 2o-A, em suas redações vigentes à época do recolhimento, e Anexo I, item 2.1.3.1). A indicação da razão social de outra pessoa jurídica no campo “Nome do Contribuinte/Recolhedor” da GRU não justifica a repetição do ato que atingiu sua finalidade, até mesmo porque inexiste qualquer prejuízo (arts. 282 e 283 do CPC).

Rejeito a preliminar de ilegitimidade da parte autora para apelar do capítulo da sentença que tratou dos honorários advocatícios. O reconhecimento da autonomia do direito aos honorários (art. 23 da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, § 14, do CPC) não permite interpretação que retire o interesse recursal da parte, sob pena de reduzir a proteção ao crédito que a regra visou ampliar, em manifesto desvirtuamento dos fins sociais a que a norma se dirige (art. 5o da LINDB e art. 8o do CPC).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE. PRECEDENTES DO STJ.

(...)

2. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei 8.906/1994 (REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.4.2008). Precedentes: REsp 1.596.062/SP, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 14.6.2016; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.2.2014; AgRg no REsp 1.538.765/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22.2.2017.

(...)

(STJ, 2a Turma, REsp 1.831.211/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01/10/2019)

Anoto que a questão foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.242/STJ). Contudo, a situação dos presentes autos não se enquadra nas hipóteses de suspensão.

Ademais, acolho a preliminar de ilegitimidade da sociedade de advogados, ainda que por fundamento diverso.

A interpretação literal conferida pela União ao art. 997, §1o, do CPC — no sentido de não reconhecer legitimidade recursal ao terceiro interessado — não se coaduna com a natureza do recurso adesivo.

Isso porque o recurso adesivo não constitui espécie recursal autônoma, mas mero modo de interposição de recurso. Sua submissão ao recurso principal possui natureza eminentemente formal, sujeitando-se à admissibilidade deste e justificando-se pela circunstância de que não subsistirá interesse do recorrente adesivo se, em razão do não conhecimento do recurso principal, for mantida a sentença contra a qual ele, inicialmente, não se insurgiu.

Ressalvada a dependência formal, o recurso interposto mantém sua natureza – de apelação, recurso especial ou recurso extraordinário –, com os mesmos requisitos e efeitos.

Diante disso, versando a sentença, no presente caso, sobre honorários advocatícios, impõe-se reconhecer a legitimidade do advogado, na qualidade de terceiro juridicamente interessado, para interpor recurso, independentemente da forma adotada para sua interposição.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. RECURSO ADESIVO. MODO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. LEGITIMIDADE. DIVERGÊNCIA NA DOUTRINA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PECULIARIDADE DA VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO CAUSÍDICO E DA PARTE. HIPÓTESE DOS AUTOS. LEGITIMIDADE DA PARTE PARA INTERPOR RECURSO ADESIVO QUANDO APRESENTADO RECURSO INDEPENDENTE PELO PROCURADOR DA CONTRAPARTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

(...)

5. Questão controvertida na doutrina diz respeito à legitimidade para a interposição do recurso adesivo, uma vez que a interpretação literal do dispositivo leva a crer que somente poderá ser interposto recurso adesivo pelas partes do processo e desde que uma das partes tenha interposto o recurso principal.

6. Nada obstante, deve prevalecer o entendimento que amplia a legitimidade para recorrer adesivamente. Trata-se de posicionamento que melhor se adequa à teleologia do recurso adesivo, porquanto propicia a democratização do acesso à justiça e o contraditório ampliado.

(...)”

(STJ, 3a Turma, REsp 2.093.072/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/10/2023)

Por outro lado, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio” (STJ, Corte Especial, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 27/11/2008), razão pela qual “a sociedade de advogados, não mencionada em procuração nos autos, não possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, a majoração da verba honorária” (STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1.752.640/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 11/05/2020).

Essa é a hipótese dos autos, considerando que a procuração outorgada pela autora não indicou, como exige o art. 15, §3o, da Lei n. 8.906/1994, a sociedade de advogados que os patronos integram (ID 253516105).

Assim, é de rigor o não conhecimento do recurso adesivo em relação à sociedade de advogados, por ausência de legitimidade recursal.

Sem mais preliminares, passo ao exame do mérito.

Prescrição

Sobre a contestação administrativa do FAP, dispunha o art. 202-B, do Decreto n. 3.048/1999, vigente à época das impugnações da autora:

“Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.

§1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP.

§2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter terminativo.

§3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.”

Em razão do efeito suspensivo previsto no §3o, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a contestação administrativa suspende o prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito, à luz do disposto no art. 151, III, do CTN.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPUGNAÇÃO AO FAT. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

(...)

IV - A discussão gravita em torno da extensão dos efeitos da impugnação apresentada pelo contribuinte quanto aos critérios de definição do FAP, em especial relativamente aos anos de 2013 e 2014, cuja prescrição, caso não estivesse suspensa, teria se operado, impossibilitando a restituição dos valores pagos a maior pela sociedade empresária.

V - O art. 202-B, § 3o, do Decreto n. 3.048/1999, vigente à época da impugnação, é expresso em prever o efeito suspensivo ao processo administrativo de contestação do FAP. Além disso, nos termos do art. 151, III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Com efeito, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo prescricional. Precedentes.

(...)”

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 2.018.389/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, j. 21/05/2024, grifos nossos)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. DISCUSSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EFEITO SUSPENSIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O art. 151, III, do CTN prevê que as reclamações e recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

O art. 202-B, §3o, do Decreto no 3.048/99, vigente à época, atribuía efeito suspensivo às contestações administrativas do FAP. A suspensão da exigibilidade do crédito, em tais casos, implica a paralisação do prazo prescricional para a repetição do indébito até o encerramento definitivo do processo administrativo.

(...)”

(TRF-3a Região, 1a Turma, ApCiv 5000301-35.2021.4.03.6100, Rel. Des. Federal Antônio Morimoto, j. 12/12/2025, grifos nossos)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). EFEITO SUSPENSIVO. COMPENSAÇÃO. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

2. De acordo com o art. 151, inc. III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Por sua vez, o art. 202-B, §3o, do Decreto no 3.048/99, incluído pelo Decreto no 7.126/10 e revogado pelo Decreto no 10.410/20, estabelecia que o processo administrativo de contestação do FAP possuía efeito suspensivo.

3. Dessa forma, durante o processo administrativo de contestação do FAP, suspendeu-se a exigibilidade do crédito tributário, bem como o prazo prescricional para pleitear a repetição do indébito, ainda que tenha havido o pagamento antecipado do tributo.

(...)

(TRF-3a Região, 1a Turma, ApelRemNec 5031602-05.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Herbert de Bruyn, j. 02/02/2024, grifos nossos)

Consigno que o efeito suspensivo não depende de impugnação específica acerca da individualização do índice por estabelecimento. Como visto, o efeito suspensivo é atribuído ao processo administrativo que verse “sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP” (art. 202-B, §1o, do Decreto n. 3.048/1999).

No presente caso, consta que a autora contestou administrativamente elementos previdenciários que compuseram os cálculos dos FAPs vigentes entre os anos de 2013 a 2015. Os efeitos suspensivos dos processos administrativos vigoraram entre 01/01/2013 e 22/07/2016, quanto ao FAP vigente em 2013; entre 01/01/2014 e 22/11/2018, quanto ao FAP vigente em 2014; e entre 01/01/2015 e 23/07/2020; quanto ao FAP vigente em 2015.

Considerando o prazo prescricional de cinco anos (art. 168 do CTN) e que a presente ação foi ajuizada em 21/07/2021, impõe-se o afastamento da prescrição.

Compensação

Compensação de débitos, no Direito Civil, é o instituto mediante o qual, havendo quem seja, reciprocamente, credor e devedor um do outro, pode-se extinguir as dívidas mutuamente, na medida em que os créditos se compensem, consonante art. 368 do Código Civil. Para tanto, requer-se que se tratem de dívidas líquidas exigíveis, conforme art. 369 do mesmo Diploma.

No Código Tributário Nacional, o instituto possui regras específicas, em especial as dispostas nos artigos 170 e 170-A. Nesse passo, a compensação do indébito, que nesse caso pode abranger dívidas vencidas e vincendas (art. 170, CTN), deve observar a prescrição quinquenal (art. 168 do CTN), o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito da parte autora (art. 170-A do CTN) e a Taxa Selic (art. 39, §4o, da Lei n. 9.250/95), desde cada recolhimento indevido.

Cumpre notar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 265, afirmou ser devida a observância da legislação vigente na data do ajuizamento da ação para fins de compensação tributária: “Em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios.”

No entanto, ao apreciar o Tema n. 345 (REsp no 1.164.452), a referida Corte esclareceu possível a adoção de legislação posterior à existente na data do ajuizamento, com a aplicação da lei vigente no momento do encontro de contas, desde que preenchidos os requisitos legais. Veja-se, a respeito, o voto proferido pelo então Relator, Ministro Teori Zavascki:

"É importante não confundir esse entendimento com o adotado pela jurisprudência da 1a. Seção, a partir do Eresp 488.452 (Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07.06.04), precedente, que, às vezes, é interpretado como tendo afirmado que a lei aplicável à compensação é a data da propositura da ação. Não foi isso o que lá se decidiu, até porque, para promover a compensação tributária, não se exige o ajuizamento da ação. O que se decidiu, na oportunidade, após ficar historiada a evolução legislativa corrida nos anos anteriores tratando da matéria de compensação tributária, foi, conforme registrou a ementa, simplesmente que:

'6. É inviável, na hipótese, apreciar o pedido à luz do direito superveniente, porque os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies normativas, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies tributárias compensáveis, condicionaram a realização da compensação a outros requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame nas instâncias ordinárias'.

Em outras palavras, o que se disse é que não se poderia julgar aquela causa, então em fase de embargos infringentes, à luz do direito superveniente à propositura da demanda. De modo algum se negou a tese de que a lei aplicável à compensação é a vigente à data do encontro de contas. Pelo contrário, tal tese foi, na oportunidade, explicitamente afirmada no item 4 do voto que proferi como relator. Mais: embora julgando improcedente o pedido, ficou expressamente consignada a possibilidade da realização da compensação à luz das normas (que não as da data da propositura da ação) vigente quando da efetiva realização da compensação (ou seja, do encontro de contas)."

No que tange à legislação existente relativa à compensação, conquanto prevista no Código Tributário Nacional, ela só passou a ser efetivamente autorizada com a publicação da Lei n. 8.383/1991, cujo art. 66 limitava sua operabilidade aos tributos de mesma espécie, circunstância a qual veio a ser melhor esclarecida com a edição da Lei n. 9.250/1992 (art. 39), isto é, “imposto, taxa, contribuição federal ou receita patrimonial de mesma espécie e destinação constitucional”.

Publicada a Lei n. 9.430/1996, todavia, alargou-se o critério para permitir a utilização de “quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal”. Seguiram-se as alterações promovidas pela Medida Provisória 66/2002, que criou a declaração de compensação (posteriormente convertida na Lei 10.637/2002) e pelas Leis n. 10.833/2003 e 11.051/2004, que também disciplinaram a matéria, em especial no tocante à observância dos requisitos, formalidades e seus efeitos.

Editada a Lei n. 13.670/2018, foi incluído o art. 26-A à Lei n. 11.457/2007, a permitir a aplicação do art. 74 da Lei n. 9.430/1996 às contribuições sociais incidente sobre a folha de salários, objeto da Lei n. 8.212/1991 e dos citados arts. 2o e 3o da Lei n. 11.457/2007, contudo, apenas nos moldes que estipula. Transcrevo os dispositivos:

Art. 74 da Lei n. 9.430/96:

“O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.”

Art. 26-A da Lei n. 11.457/2007:

“Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:

I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo;

II - não se aplica à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei efetuada pelas demais sujeitos passivos; e

III - não se aplica ao regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico).

§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput deste artigo:

I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei:

a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a apuração das referidas contribuições; e

b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições; e

II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:

a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração de tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei; e

b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições.

§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.”

Ressalto, por oportuno, que o art. 26 da Lei n. 11.457/2007 não foi revogado, devendo ser aplicado a todas as hipóteses não previstas no art. 26-A da referida Lei.

Em suma: após a edição da Lei no 13.670/2018, deve ser verificado o meio utilizado para a apuração das contribuições previdenciárias (GFIP ou eSocial): se o contribuinte utilizou a GFIP, a compensação dar-se-á apenas com contribuições previdenciárias devidas da mesma espécie e destinação constitucional, correspondentes aos períodos subsequentes. No entanto, se o contribuinte utilizou o eSocial, pode ser realizada a denominada compensação cruzada entre créditos e débitos previdenciários ou fazendários, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, desde que observadas as restrições impostas pelo artigo 26-A, §1o, da Lei no 11.457/2007.

Honorários

Considerando que a ré reconheceu apenas um dos pedidos, cujo conteúdo é desprovido de valor econômico, e restou vencida em relação ao pedido controvertido, é inafastável a condenação em honorários, não se aplicando ao caso o disposto no art. 19, §1o, I, da Lei n. 10.522/2002.

Quanto à base de cálculo, observo que a sentença, ao reconhecer o indébito, atribuiu proveito econômico à autora – ainda que não aferível de imediato –, razão pela qual é indevida a fixação dos honorários com base no valor da causa, em atenção à ordem prevista no art. 85, §2o, do CPC.

Os honorários, então, devem ser calculados sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em sede de liquidação, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MASSA SALARIAL CORRIGIDA. FAP REDUZIDO. PROVEITO ECONÔMICO A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação da União contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de Procter & Gamble Industrial e Comercial Ltda., reconhecendo a correção de indicadores do FAP 2011, com reflexos na alíquota do SAT/RAT e direito à compensação. A sentença fixou honorários sucumbenciais com base na diferença entre a massa salarial original e a retificada, com redução conforme o art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo adequada para os honorários de sucumbência: (i) saber se é possível utilizar a diferença da massa salarial como critério; e (ii) saber se deve prevalecer o valor da causa ou o proveito econômico a ser apurado na fase de liquidação.

III. Razões de decidir

A massa salarial é apenas um dos componentes do cálculo do FAP e não representa, por si só, o proveito econômico obtido.

A apuração do benefício econômico depende da definição da alíquota final do FAP, somente mensurável na fase de liquidação.

A jurisprudência e o art. 85, § 4o, II, do CPC indicam que, havendo possibilidade de apuração posterior do proveito econômico, esse deve ser o critério para fixação dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto à base de cálculo dos honorários, que deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação.

(...)”

(TRF-3a Região, 1a Turma, ApCiv 5000034-05.2017.4.03.6100, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, j. 17/10/2025, grifos nossos)

Merece reparo também o percentual fixado. Sendo a Fazenda Pública parte no feito, não incidem os percentuais previstos no §2o, do art. 85 do CPC, mas aqueles previstos no §3o do mesmo dispositivo.

Assim, fixo os honorários nos patamares mínimos previstos no art. 85, §3o, do CPC, observado o disposto no §5o.

Ante o exposto, acolho parcialmente a matéria preliminar trazida pela União em contrarrazões para não conhecer do recurso adesivo interposto pela sociedade de advogados; dou parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária para declarar que o direito à compensação deverá observar os critérios indicados na fundamentação; e dou provimento à apelação adesiva da autora para fixar os honorários sucumbenciais nos patamares mínimos previstos no art. 85, §3o, do CPC, observado o disposto no §5o, incidindo sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em sede de liquidação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

ustDIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que reconheceu o direito ao recálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) de forma individualizada por estabelecimento, bem como assegurou à parte autora a restituição ou compensação dos valores recolhidos a maior.

A sentença também condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A União sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão repetitória e a necessidade de observância das regras legais aplicáveis à compensação. A parte autora e sociedade de advogados, em apelação adesiva, requerem a fixação dos honorários sobre o proveito econômico, com aplicação dos critérios legais pertinentes.

A União argui, em contrarrazões, preliminares de irregularidade no preparo e ilegitimidade recursal da autora e da sociedade de advogados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) apurar a regularidade do preparo; (ii) definir se a sociedade de advogados é parte legítima para interpor recurso adesivo; (iii) definir se a autora é parte legítima para recorrer do capítulo que fixou honorários em favor de seus advogados; (iv) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de repetição de indébito; (v) definir os critérios aplicáveis à compensação tributária; e (vi) estabelecer a base de cálculo e os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é cabível quanto ao pedido de repetição de indébito, pois houve resistência da União e a sentença é ilíquida.

A preliminar de ausência de preparo do recurso adesivo é afastada, pois comprovado o recolhimento regular das custas.

A parte autora possui legitimidade concorrente para recorrer quanto aos honorários advocatícios.

A sociedade de advogados não possui legitimidade recursal, pois não consta na procuração outorgada nos autos.

A contestação administrativa do FAP possui efeito suspensivo e implica suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do prazo prescricional da repetição de indébito.

No caso, houve contestação administrativa dos elementos do FAP nos períodos de 2013 a 2015, com suspensão do prazo prescricional até o encerramento dos respectivos processos administrativos.

Considerado o prazo quinquenal e a data de ajuizamento da ação, não se configura a prescrição.

A compensação tributária deve observar os requisitos legais, inclusive a necessidade de trânsito em julgado, a incidência da taxa SELIC e a observância do art. 26-A, §1o, da Lei no 11.457/2007.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, ainda que apurado em liquidação, em razão da ordem prevista no art. 85, §2o, do CPC. Sendo a Fazenda Pública parte, aplicam-se os §§3o e 5o do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária parcialmente providos para ajustar os critérios de compensação. Recurso adesivo da autora provido para fixar os honorários sobre o proveito econômico, a ser apurado em liquidação. Não conhecimento do recurso adesivo da sociedade de advogados.

Tese de julgamento:“1. A sociedade de advogados não possui legitimidade recursal quando não indicada na procuração; 2. O autor é parte legítima para recorrer do capítulo que fixa honorários; 3. A contestação administrativa do FAP suspende a exigibilidade do crédito tributário e o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito; 4. A compensação tributária deve observar o art. 26-A, §1o, da Lei n. 11.457/2007; 5. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, ainda que apurado em liquidação."

Legislação relevante citada: Lei n. 10.522/2002, art. 19; CPC, art. 85; Lei n. 8.906/1994, arts. 15 e 23; Decreto n. 3.048/1999, art. 202-B; CTN, art. 151; Código Civil, arts. 368 e 369; Lei n. 9.250/1995, art. 39; Lei n. 8.383/1991, art. 66; Lei n. 11.457/2007, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.831.211/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01/10/2019; STJ, REsp 2.093.072/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/10/2023; STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 27/11/2008; STJ, AgInt no REsp 1.752.640/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 11/05/2020; STJ, AgInt no REsp 2.018.389/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21/05/2024; TRF-3a Região, ApCiv 5000301-35.2021.4.03.6100, Rel. Des. Federal Antônio Morimoto, j. 12/12/2025; TRF-3a Região, ApelRemNec 5031602-05.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Herbert de Bruyn, j. 02/02/2024; TRF-3a Região, ApCiv 5000034-05.2017.4.03.6100, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, j. 17/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente a matéria preliminar trazida pela União em contrarrazões para não conhecer do recurso adesivo interposto pela sociedade de advogados; deu parcial provimento à apelação da União e à remessa necessária e deu provimento ao recurso adesivo da autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão